Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-65.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702924-65.2019.8.07.0014 RECORRENTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP RECORRIDO: ELENITA CARLA RODRIGUES SANTOS DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso especial apresentado no ID no 49354397, porquanto o mesmo recurso já havia sido interposto diretamente no Superior Tribunal de Justiça, operando-se a preclusão consumativa. Considerando que a decisão que não conheceu o recurso especial interposto diretamente no STJ transitou em julgado no dia 31/8/2023, conforme consulta realizada no portal eletrônico da Corte Superior, encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010